Tribunal: TJES
Processo: 5007092-20.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007092-20.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO DA COSTA
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5007092-20.2021.8.08.0030

RECTE.:
LEANDRO DA COSTA

RECD
A
.:
SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.
e FUNDACAO RENOVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EME
NTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL.
ROMPIMENTO DA BARRAGEM
DE
MARIANA
POLUIÇÃO DO RIO DOCE.
RECURSO INOMINADO DO
AUTOR
.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ENFRENTAMENTO DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7356407
.
Contrarrazões
da Samarco
no Id. 7356411,
da Vale no Id. 7356413 e da BHP no Id. 7356414. Por sua vez, a Fundação Renova não apresentou contrarrazões, apesar de estar assistida por advogado.

VOTO

Inicialmente, concedo ao autor os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), razão pela qual rejeito a preliminar de deserção arguida pela recorrida Samarco. Em que pese as argumentações apresentadas, a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade, somente podendo ser afastada se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, consoante art. 99, §§2º e 3º do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7356405), em que o juízo
a quo

julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, com relação às requeridas SAMARCO MINERAÇÃO S/A, VALE S/A, BHP BILLITON BRASIL LTDA e EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, em face da requerida FUNDAÇÃO RENOVA.
”

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais
sob argumento
de que o rompimento de barragem em Mariana/MG, administrada pelas recorridas, prejudicou o rio em que labora como pescador.
Alega que tentou receber indenização da Fundação Renova, mas sem êxito. Requereu pagamento de indenização de acordo com a categoria Pescador de Subsistência, no valor de RS 23.980,00 e danos morais.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença
suscitando preliminar de cerceamento de de
fesa, eis que requereu produção de prova testemunhal em réplica, mas o pedido sequer foi apreciado, sendo que a sentença julgou improcedentes os pedidos por ausência de provas.

Pois bem.

De plano, entendo que o Recurso Inominado interposto pel
o autor
(Id
7356407
) deve ser inadmitido, eis que violado o princípio da dialeticidade recursal.

Como é cediço, a peça recursal está sujeita a uma congruência mínima com o teor da decisão recorrida, devendo conter os fundamentos de fato e de direito que dão suporte ao pedido de reforma, como pressuposto de admissibilidade do recurso.

No caso dos autos,
a parte autora ajuizou a presente ação visando indenização em razão do rompimento da barragem em Mariana/MG. A sentença julgou improcedentes os pedidos por ausência de provas da condição pesqueira. Quanto ao pedido de produção de prova oral, a sentença indeferiu sob o fundamento de que foi apresentado em réplica intempestiva, razão pela qual não deve ser conhecido.

O recurso em análise, todavia, mostra-se absolutamente genérico, sem impugnar especificamente a teses contida na sentença de Id.
7356405
.
O autor/
recorrente
alegou que a sentença foi omissa quanto ao pedido de produção de prova, não tendo apreciado o pedido.
Contudo, o fundamento utilizado na sentença foi
de
que
o pedido de produção de prova oral não deveria ser conhecido, posto que apresentado em réplica intempestiva
.

Nesse sentido, o recurso inominado, como é cediço, está sujeito a uma congruência mínima com o teor da decisão recorrida, devendo conter, os fundamentos de fato e de direito que dão suporte ao pedido de reforma, como pressuposto de admissibilidade do recurso. O recurso em análise não guarda congruência com a sentença, pois não impugnou especificamente a decisão, de modo que não pode ser conhecida a inconformidade.

Desse modo, não havendo nenhum fundamento ligado à interpretação fática ou então à aplicação de norma jurídica capaz de combater a argumentação adotada na r. sentença vergastada, indicando seu possível desacerto, entendo, pois, que o Recorrente deixou de cumprir com seu ônus de contrapor-se aos termos da decisão objurgada, de modo que não restou atendido o art. 1.010, inciso II, do CPC.

Logo,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto,
por ausência de dialeticidade.

Condeno
o
recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da c
ausa
, ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de pagamento, dada a concessão da justiça gratuita, conforme art. 98, parágrafo 3
º
do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)